Tribunal: TJDFT
Processo: 0709451-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709451-43.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACEL ADMINISTRACAO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA APELADO: GICELE MARTINS TEIXEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Administração de Cursos Educacionais Ltda. (Acel) contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 38897096 e 38897105). Intime-se a apelante para se manifestar no prazo de cinco (5) dias acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade, haja vista que o recurso versa sobre a falta de citação válida, porém consta como realizada na certidão de id 38895157, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator